Tribunal: CARF
Processo: 16327.000517/2007-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
16327.000517/2007-31
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3302-010.002 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de outubro de 2020
Recorrente
REDFACTOR FACTORING E FOMENTO COMERCIAL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/1990 a 31/12/1998
COFINS. DECISÃO JUDICIAL. DIREITO CREDITÓRIO INEXISTENTE.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
São devidos e não geram direito creditório, os recolhimentos efetuados com
observância da base de cálculo determinada em decisão judicial transitada em
julgado. A inexistência de direito creditório impede a homologação das
compensações pretendidas pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Corintho Oliveira
Machado, Walker Araujo, Vinicius Guimarães , Jose Renato Pereira de Deus, Jorge Lima Abud,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Como forma de elucidar os fatos ocorridos até a decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, colaciono o relatório do Acórdão recorrido, in verbis:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta em face do Despacho Decisório
de fls. 392 a 408, complementado às fls. 445/446, em que foram apreciadas as
"Declarações de Compensação" (Pedidos de Ressarcimento ou Restituição/Declarações
de Compensação - PER/DCOMP) elencadas às fls. 01/02, transmitidas no período
compreendido entre 23/11/2006 e 10/04/2007 (docs. de fls. 03/200 e 203/226) e às
PerDComp de fls. 409/412 e 417 a 444, transmitidas de 13/04/2007 a 18/05/2007). Por
intermédio dos referidos PER/DCOMP, a contribuinte pretende compensar diversos
débitos, com créditos decorrentes do direito creditório da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade social — Cofins que foi objeto de ação judicial transitada
em julgado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.000517/2007-31
Fl. 646
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.002 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000517/2007-31

1.1. O Processo Administrativo n° 16327.001372/2006-14 refere-se a "Pedido de
Habilitação de Crédito Reconhecido por Decisão Judicial Transitada em Julgado” e
encontra-se apensado ao presente processo.
2. A autoridade competente para apreciação da pretendida compensação elaborou o
Despacho Decisório que se encontra assim ementado (fl. 392):
Assunto: Declaração de compensação de direito Creditório de Cofins , no período de
Fevereiro/99 a Agosto/00
Ementa: Declarações e recolhimento de acordo com a LC n° 70191, sem pagamento a
maior ou indevido. Inexistência de direito creditório e consequente NÃO Homologação
da compensação.
Dispositivos Legais: art. 66 da Lei no8.383/91 e art. 74 da lei no 9.430/96 e suas
alterações
2.1. No Despacho Decisório, a autoridade fiscal designada para apreciar o pedido, ao
relatar os fatos, informa quanto ao processo administrativo n° 16327.001372/2006-12,
apenso ao presente, que:
- foi admitido o pedido de habilitação de crédito no valor de R$ 1.206.118,79, relativo à
diferença de COFINS referente aos períodos de fevereiro/1999 a agosto/2000 (conforme
fls. 01/05 e 303/304 do processo em apenso);
- a contribuinte impetrou o Mandado de Segurança 1999.61.008608-0 em 01/03/1999
para não pagar a COFINS com base na Lei n° 9.718/1998 (fls. 06-11 do processo em
apenso)
- houve decisão transitada em julgado em 12/05/2006 (fl. 238 do processo em apenso),
destacando excerto do pedido formulado pela contribuinte e da decisão proferida no RE
476472-5/SP, como a seguir transcrito:
"Na petição original, a factoring requer (fl.47):
"... ter afastada a exigência da contribuição sobre o faturamento COFINS, nos moldes
estipulados pelos artigos 2o e 3o da Lei n' 9. 718/98, especialmente pela pretensão de se
tributar receitas que não se incluem no conceito de faturamento (receitas financeiras,
incluindo variações monetárias ativas e receitas de juros, de deságio na aquisição de
créditos de terceiros, de vendas de ativo fixo, de participações societárias), à alíquota
de 3%, garantindo que seu recolhimento seja efetuado com na Lei Complementar no
70/91, declarando-se incidenter tantum, inconstitucionalidade da Lei n° 9. 718/98. "
Na decisão transitada em julgado do Ministro Relator do STF sobre o RE n° 476472-
5/SP (fl. 236, 240, 244), consta que:
" ... a orientação da Corte, cujo Plenário, em data recente, consolidou como nosso voto
vencedor declarado, o entendimento de inconstitucionalidade apenas do §1 ° do art. 3o
da Lei n° 9.718/98, que ampliou o conceito de receita bruta, violando assim a noção de
faturamento pressuposta na redação original do art. 195, 1, b, da Constituição da
República, e cujo significado é o estrito de receita bruta das vendas de mercadorias e
da prestação de serviços de qualquer natureza, ou seja, soma das receitas oriundas do
exercício das atividades empresariais... "(grifo nosso)"
- a Factoring pediu o cancelamento dos autos de infração contidos nos PAF n°s
16327.000497/2004-55 e 16327.002263/00-93 (fls. 239/246 do processo em apenso).
2.2. Na apreciação do pedido, a auditora fiscal informa que as DCTF relativas aos 1%
2° e Y Trimestres de 1999 e 1° e 2° Trimestres de 2000 foram alteradas (última
alteração 08/09/2004 — fls. 230/232) e as DIPJ não foram alteradas (fls. 228). Os
DARF registrados no sistema SINAL (fl. 229) foram alocados aos débitos de COFINS
declarados nas DCTF ativas (fls. 233-246). À fl. 395 confronta os valores .devidos de
COFINS nas DIPJ e DCTF ativas com os DARFs e verifica a correspondência de
valores entre o declarado e o recolhido.
Fl. 647
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.002 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000517/2007-31

2.3. Passa então à apuração do valor da contribuição devida com base na Lei
Complementar n° 70/1991, que definia a BC antes do advento da Lei n° 9.718/1998.
Reporta-se aos Termos de Verificação dos autos de Infração contido nos P.A.F. n°
16327..000497/2004-55 e 16327.002263/00-93 (fls. 260-268, 276-284) e cópias dos
balancetes do período (fls. 285-349). Aponta que "Durante o procedimento de
fiscalização abrigado pela F. M. n° 2000- 00.325-9, que deu origem ao Auto de
Infração contido no P.A. F. n o 16327.002263/00-93, o contribuinte declarou em
09.11.00 (fls. 269- 271) que a BC constante de seu Demonstrativo da Cofins que
integrava o documento denominado Verificações Preliminares (fls. 272-273) foi
apurada de acordo com a LC n° 70/91 ".
2.3.1. Conclui assim que não há direito creditório de Cofins a ser reconhecido
relativamente ao período de Fevereiro a Dezembro de 1999, tendo em vista que os
valores do demonstrativo elaborado pelo próprio contribuinte com base na LC 70/91
coincidem com os declarados em DIPJ (período de fevereiro a dezembro de 1999) e que
são os mesmos declarados em DCTF e recolhidos por meio de DARF.
2.3.2. Informa que comparando as cópias dos Balancetes Mensais fornecidos pelo
contribuinte durante a fiscalização retro-citada (fis. 288-321) com o seu Demonstrativo
(fi.272) e sua DIPJ - AC 1999 (fls. 247-284 - P.A. n° 16327.00137212006-12), verifica-
se que a empresa adotou como Base de Cálculo de acordo com a LC 70/91, as receitas
registradas sob a conta n° 4.1.1.01 – Receitas Operacionais Líquidas, já deduzidas as
receitas de Impostos incidentes s/Receitas (conta n° 4.1.1.02) e desconsiderando
também as Receitas Financeira (conta 4.1.3.01), motivo da autuação em 05.12.00.
2.3.3. Apurou que, em relação ao ano-calendário de 2000, a interessada procedeu da
mesma forma, ou seja, os valores recolhidos a título de COFINS são exatamente
aqueles apurados conforme a LC n° 70/01, apenas com as Receitas Operacionais
Líquidas (conta 4.1.1.1.01) na forma em que pleiteava em sua ação judicial. Conclui
também não haver direito creditório de COFINS a ser reconhecido relativo ao período
de janeiro a agosto/2000.
2.4. Registra ainda a autoridade fiscal que no pedido de habilitação do crédito a
interessada junta outros demonstrativos e parte de uma base de cálculo diferente,
ressaltando que os valores e denominações de contas não conferem com o seus
balancetes (fls. 02, 03 e 05 do P.A. n° 16327.001372/2006-12 e fls. 288-344 do
presente). Verificou também que a contribuinte pretende que sua BC de Cofins, seja o
que denomina de "Recuper. Taxas" e "Receita Servo ", excluindo da BC suas receitas
principais, a saber: "Receita de Deságio" e Receita Financ. ", como se observa no
quadro à fl. 398.
2.5. Reportando-se aos termos da decisão (fl. 357) e aos quatro acórdãos do STF nela
citados (RE-346.084-6/PR, RE-357950-9/RS, RE-358273-9/RS e RE-390840-5/MG)
resultantes de sessão plenária realizada em 09/11/05 (fls. 358/365), a autoridade fiscal
pondera que o Ministro Cezar Peluzo, relator do acórdão transitado em julgado na
ação judicial em questão (fl. 357), trabalha com os mesmos moldes de definição de
receita bruta dos julgamentos citados, qual seja: "soma das receitas oriundas do
exercício das atividades empresariais".
2.6. Explica, ainda, a autoridade fiscal, com base no conceito de receita bruta previsto
no artigo 279 do RIR/99 que "A receita bruta diz respeito às receitas decorrentes da
atividade principal da pessoa jurídica, advém da exploração da atividade principal da
empresa, enquanto que outras receitas são os frutos advindos da aplicação dos
recursos obtidos com a exploração da atividade principal da empresa".
2.6.1. Especificamente quanto às Empresas de Fomento Mercantil (Factoring),conclui
que a receita decorrente da 'prestação cumulativa e contínua de serviços de assessoria
creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos, administração de contas
a pagar e a receber, compras de direitos creditórios resultantes de vendas mercantis a
prazo ou de prestação de serviços" insere-se no conceito de receita bruta, a partir das
disposições contidas no artigo 28, § P, alínea "d" da Lei n° 8.981/1995, no artigo 15, §
Fl. 648
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.002 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000517/2007-31

1°, alínea "d", da Lei n° 9.249/1995, e na Cartilha do Factoring (site ANFAC — fl .
351).
2.6.2. Registra, ainda:
- que o tratamento tributário conferido à receita de aquisição de direitos creditórios
(deságio) pelas empresas de factoring, foi confirmado pelo Ato Declaratório Normativo
COSIT n° 31, de 24 de dezembro de 1997, e posteriormente pelo Ato Declaratório SRF
n° 9, de 23 de fevereiro de 2000, ambos já revogados pela Instrução Normativa n° 247,
de 21 de novembro de 2002, os quais foram explícitos ao enquadrar a receita da
aquisição de direitos creditórios como receita bruta de prestação de serviços;
- a existência de jurisprudência a reconhecer a natureza de prestação de serviços das
atividades de factoring inclusive no que tange à aquisição de direitos creditórios (fl.
403);
- que o ato Declaratório n° 51, de 28/09/1994, já havia caracterizado a natureza
operacional do resultado da operação de compra de duplicata, ao definir o critério de
apropriação contábil da receita/despesa da factoring/alienaste relativa à diferença
entre o valor de face e o valor da operação
- que, na atividade de fomento mercantil, a cessão dos créditos representativos de
vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços, que se opera mediante cessão
civil ou endosso (quando se tratar de título de crédito), é definitiva, pro soluto, sem
direito de regresso. Trata-se, portanto, de uma transação de compra e venda, que não
se confunde com operações de caráter financeiro como o financiamento, o mútuo e o
desconto de títulos, que são transações pro solvendo, em que subsiste o vínculo da
obrigação que deu origem ao crédito entre o endossante e o endossatário, assistindo a
este direito de regresso contra o primeiro;
- A própria Associação Nacional de Factoring - ANFAC defende que a aquisição de
direitos creditórios deva ser classificada como receita operacional de factoring,
conforme trecho de seu posicionamento (Factoring no Brasil, Luiz Lemos Leite, 6' ed.
São Paulo: Atlas, 1999. p. 291) que foi transcrito à fl. 405;
- que as factoring tem uma dupla atividade principal: a compra de direitos creditórios,
representados por títulos de crédito e a prestação de serviços, segundo a própria
ANFAC;
- que a atividade de serviços prestados serve à finalidade primeira e básica da empresa
que é a aquisição de direitos creditórios, sendo o seu deságio sua maior receita (no
caso, 80,45% do total de receitas no AC 1999 e 67,40%, no AC 2000 2.7. A autoridade
fiscal conclui, a partir de todo o exposto e do texto do art. do 66 da Lei n° 8.383191 c/ a
redação dada pelo art. 58 da Lei n° 9.069195 e do art. 74 da Lei n° 9.430196, caput e
§§ 1 °,2°,6° e 7°, alterado pelos art. 49 da Lei n° 10.637/02 e art. 17 da Lei n°
10.833103, não é possível homologar as compensações declaradas nos PerDComp
vinculados ao M.S. n° 1999.61.008608-0 e a este processo, por absoluta falta de direito
creditório.
3. A contribuinte foi cientificada a respeito do teor do despacho supra citado em
07/05/2007, conforme consignado no documento (A.R.) de fls. 414.
3.1. Entretanto, em face de a contribuinte ter emitido novos PerdComp (fls. 409 a 412 e
417 a 444) com base nos mesmos direitos creditórios de Cofins e mesmo MS n°
1999.61.008608-0, foi proferido o Despacho Decisório Complementar de fls. 445/446,
em que, da mesma forma que no Despacho Decisório de fls. 392/408, não foi
reconhecido o direito creditório pleiteado pela contribuinte de Cofins relativa aos
meses de fevereiro/1999 a agosto/2000 e não homologada a compensação dos débitos
constantes em todos os PerDComp vinculados ao Mandado de Segurança n°
1999.61.008608-8 e/ou ao processo administrativo n° 16327.001372/2006-12.
3.2. Deste Despacho Decisório Complementar, a contribuinte tomou ciência em
11/06/2007, conforme documento (A.R.) de fl. 501.
Fl. 649
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.002 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000517/2007-31

4. Em 06/06/2007, a interessada apresentou a Manifestação de Inconformidade de fls.
452 a 473, contra o Despacho Decisório de fls. 392/408 e, em 27/06/2007, apresentou a
petição de fls. 504/505, em que reitera todos os termos defendidos na Manifestação de
Inconformidade apresentada em 06/06/2007, para que sejam homologadas as
compensações efetuadas em razão da existência de direito creditório de COFINS pelo
não enquadramento das receitas financeiras e de deságio em sua base de cálculo, haja
vista a decisão judicial transitada em julgado nos autos do mandado de Segurança no
1999.61.00.008608-0.
4.1. Na manifestação de inconformidade de fls. 452 a 473, ao descrever os fatos, a
manifestante expõe que as compensações não foram homologadas em razão do
entendimento equivocado da D. Autoridade Administrativa de que a Recorrente não
possui direito creditório de COFINS a compensar, uma vez que efetuou os
recolhimentos desde fevereiro de 1999 com base na Lei Complementar no 70/91,
considerando-se as Receitas de Deságio como faturamento da empresa, pois que
classificada como Receitas Operacionais Líquidas.
4.2. Sob o tópico "DA COISA JULGADA MATERIAL", a interessada expõe que
procedeu às exclusões da base de cálculo da COFINS com base na decisão judicial
transitada em julgado, que deveria ter sido interpretada juntamente com a exordial,
com os recursos protocolados e com as demais decisões proferidas, em especial a dos
Embargos de Declaração opostos contra omissão contida na sentença de primeiro
grau, que, posteriormente, foi confirmada pelo acórdão proferido em sede de Recurso
Extraordinário. Ressalta que o relator restringiu o conceito de faturamento como
"estrito" de receita bruta das vendas de mercadorias e da prestação de serviços de
qualquer natureza, não se incluindo neste conceito qualquer outro tipo de receita.
4.2.1. Assevera que o deságio, por caracterizar-se como uma transferência mediante
cessão de créditos, não pode ser considerado como vendas de mercadorias, tampouco
como prestação de serviços, razão pela qual, impossível incluir a receita proveniente
desta atividade no conceito de faturamento.
4.2.2. Defende que o Ministro acolheu o pedido da Recorrente em todos os seus termos
e que no Recursos Extraordinário n° 476.472-5, teria defendido à exaustão a
impossibilidade da cobrança da COFINS sobre as receitas de deságio, e quando do
item "Do pedido", requereu que o recurso fosse conhecido e provido "no sentido de
conceder a segurança nos moldes em que pleiteada". Aponta que na sentença dos
embargos de Declaração, a base de cálculo foi perfeitamente identificada.
4.2.3. Considera absurdo estender o entendimento proferido pelo Ministro Cezar
Peluso no acórdão proferido nos autos do Recursos Extraordinário n° 150.755,
utilizado por ele como paradigma.
4.2.4. Referindo-se a lições dos jurisconsultos sobre "eficácia preclusiva da coisa
julgada" e a ementas de julgados do STF e dos Tribunais Regionais Federais sobre
"coisa julgada" destaca que a preservação da coisa julgada afigura-se mecanismo de
preservação da garantia constitucional da segurança jurídica, motivo pelo qual a
decisão guerreada não poderia se furtar à preservação de tais vetores constitucionais,
deixando de homologar as compensações efetuadas por não reconhecer a existência do
crédito de COFINS, pretendendo exigir referida contribuição sobre receitas que
extrapolam a limitação contida na decisão Supremo Tribunal Federal, transitada em
julgado, tais como as receitas de deságio.
4.2.5. Referindo-se ainda a entendimentos do STF e do STJ sobre "coisa julgada"
reafirma que a Recorrente arguiu desde a exordial da ação mandamental até em sede
de Recurso Especial e Recurso Extraordinário a ilegalidade e inconstitucionalidade da
exigência da COFINS sobre receitas que extrapolam o faturamento compreendido
como a receita bruta de prestação de serviços/venda de mercadorias, incluídas ali as
receitas financeiras e as receitas de deságio, sem que tenha havido qualquer
contestação pela União (Fazenda Nacional), estando, portanto, nos termos do artigo
474 do Código de Processo Civil, definitivamente abordada e decidida a matéria.
Fl. 650
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.002 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000517/2007-31

4.3. Sob o tópico "Das Receitas de Deságio", a manifestante defende que tanto a receita
de deságio quanto as receitas financeiras não se enquadram no conceito de
faturamento de uma sociedade de factoring e, nesse sentido, argumenta que:
- A sociedade de factoring é uma e entidade mercantil que compra créditos de outras
empresas (cliente), caracterizando-se tal atividade como uma cessão remunerada de
crédito;
- a “Factoring” recebe uma remuneração de seu cliente (empresa cedente do crédito)
pelo adiantamento do valor do crédito e pela possibilidade de não receber do devedor o
valor a ele referente sem direito de regresso contra o cliente;
- o faturamento, conforme artigo 2°, da Lei Complementar n° 70/91 é a "receita bruta
das vendas de mercadorias, de mercadorias e serviços e de serviço de qualquer
natureza ";
- Do conceito acima exposto, verifica-se que os títulos de crédito adquiridos pelas
factorings não se caracterizam como mercadorias, tampouco a relação de compra e
venda pode ser considerada prestação de serviços;
- O que ocorre no presente caso é uma cessão de crédito que se rege de acordo com as
disposições contidas no artigo 286 do Código Civil, cessão esta que não se confunde
com prestação de serviços, tampouco com compra e venda de mercadorias,
caracterizando-se como uma operação de natureza financeira;
- verifica-se a impossibilidade da receita proveniente da diferença entre o valor da
compra e o valor nominal do título ser considerada parte do faturamento da empresa,
simplesmente por não por não se encaixar no conceito de faturamento;
- O deságio na aquisição de créditos de terceiros resulta apenas da transferência do
crédito do faturizado para o faturizador, e não da venda de mercadorias e serviços por
parte deste;
- em razão da comercialização (transferência mediante cessão) destes créditos em nada
se assemelhar à venda de mercadorias ou serviços, não sendo, assim, objeto de
faturamento, inadmissível a incidência da COFINS sobre as receitas provenientes de
tais operações;
- a própria Secretaria da Receita Federal entende que a diferença entre o valor da
compra do título e seu valor nominal corresponde à receita bruta da empresa de
factoring, conforme se denota do § 3, do artigo 10, da Instrução Normativa no
247/2002;
- se a Recorrente recolheu indevidamente a COFINS nos períodos de fevereiro a
dezembro de 1999 e de janeiro a agosto de 2000 sobre receita estranha ao faturamento,
ela tem todo o direito reaver tais valores através da compensação;
- impossível dizer que a receita de deságio está inserta na base de cálculo da COFINS,
já que, com dito anteriormente, referida contribuição incide sobre o faturamento e não
sobre a receita bruta da empresa contribuinte, conforme decisão judicial transitada em
julgado nos autos do Mandado de Segurança impetrado pela Recorrente, que declarou
inconstitucional o § 1 ° do artigo 3, da Lei n° 9.718/98.

A 8a Turma da DRJ em São Paulo (SP) julgou improcedente a manifestação de
inconformidade nos termos do Acórdão no 16-22.237, de 24 de julho de 2009, nos termos da
ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/08/2000
COFINS.
DECISÃO
JUDICIAL.
DIREITO
CREDITÓRIO
INEXISTENTE.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
Fl. 651
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-010.002 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000517/2007-31

São devidos e não geram direito creditório, os recolhimentos efetuados com observância
da base de cálculo determinada em decisão judicial transitada em julgado. A
inexistência de direito creditório impede a homologação das compensações pretendidas
pelo contribuinte.
Inconformado com a decisão da DRJ, o sujeito passivo apresentou recurso
voluntário ao CARF, no qual repisa os argumentos apresentados na manifestação de
inconformidade.
Termina o recurso pleiteando a reforma da decisão recorrida e a homologação das
compensações efetuadas.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, Relator.
O recurso foi apresentado com observância do prazo previsto e estão presentes os
demais requisitos de admissibilidade, de forma que passo à análise do mérito.
Analisando o mérito posto no recurso voluntário, fica evidente que a recorrente
reproduziu todas as razões recursais da manifestação de inconformidade, não apresentou um
único elemento novo no recurso voluntário, seja em sede do direito material ou do processual.
Como o recurso voluntário versa sobre os mesmos temas apresentados na
manifestação de inconformidade, e por entender que a decisão proferida pela instância a quo
seguiu o rumo correto, utilizo sua ratio decidendi como se minha fosse, nos termos do § 1o do
art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e do art. 2o, § 3o do Decreto no 9.830, de 10 de
junho de 2019 e do § 3o do art. 57 do RICARF:
O cerne da questão em litígio está em se determinar se as receitas de deságio na
aquisição de direitos creditórios pelas empresas de factoring encontram-se, ou não,
inseridas na base de cálculo da COFINS determinada na decisão judicial transitada em
julgado, qual seja:
"receita bruta das vendas de mercadorias e da prestação de serviços de qualquer
natureza, ou seja, soma das receitas oriundas do exercício das atividades
empresariais". A partir daí será possível verificar se houve, ou não, recolhimento maior
que o devido.
7. Tratando-se de crédito tributário oriundo de decisão judicial transitada em julgado
prolatada no processo MS n° 1999.61.00.08608-0, convém inicialmente verificar o
direito reclamado pela contribuinte junto ao Poder Judiciário. Na petição inicial do
processo n° 1999.61.00.08608-0 (cópia às fls. 26 a 42 do P.A.F. em apenso), consta
como pedido:
" a) a concessão de medida liminar para, relativamente ao período base de 1999 e
subseqüentes, suspender a exigibilidade da contribuição sobre o faturamento —
COFINS, nos moldes estipulados pelos artigos 2o e 3° da Lei n° 9.718/98,
especialmente pela pretensão de se tributar receitas que não se incluem no conceito de
faturamento (receitas financeiras, incluindo variações monetárias ativas e receitas de
juros, de deságio na aquisição de créditos de terceiros, de vendas do ativo fixo, de
participações societárias), à alíquota de 3%, garantindo que seu recolhimento seja
efetuado com base na Lei complementar n° 70/91;"
7.1. O Acórdão prolatado pela 6a Turma do TRF-3 a Região (fls. 133/144 do P.A.F. em
apenso) do qual a contribuinte recorreu ao STF (fls. 157/190 e 192/233 do processo em
apenso), encontrava-se assim ementado (fls. 143/144):
Fl. 652
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-010.002 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000517/2007-31

"TRIBUTAÇÃO. COFINS LEI 9.718/98. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO.
MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA. COMPENSAÇÃO. LIMITAÇÃO.
1. O faturamento corresponde à totalidade das receitas advindas com as atividades
principais ou acessórias que compõem a receita operacional bruta. Precedente do C.
Supremo Tribunal Federal.
2. A Lei n° 9.718/98 buscou melhor adequar o conceito legal o constitucional de
faturamento, associando faturamento a receita.
3. a inclusão das receitas operacionais no conceito de faturamento, consoante o art. 3°
da Lei n° 9.718/98, guarda conformidade com a norma constitucional.
4. Passíveis de alteração por lei ordinária as normas veiculadas pela Lei complementar
n° 70191, sem que isto implique em ofensa o princípio da hierarquia das leis, como já
decidido pelo Colendo STF (Ação Direta de constitucionalidade 1-1 DF).
5. A possibilidade de compensar o percentual de 1% da contribuição para a COFINS
com os valores devidos a título de CSL, prevista no art. 8, § 1 ° da Lei n° 9.718/98,
constitui beneficio fiscal concedido pelo legislador objetivando a diminuição da carga
tributária total da empresa, não implicando violação aos princípios da isonomia e
capacidade contributiva, constitucionalmente assegurados."
7.2. A decisão transitada em julgado, do Ministro do STF, por sua vez, assim dispõe (fl.
240 e fl . 244 do processo em apenso):
"A tese do acórdão recorrido está em aberta divergência com a orientação da Corte
cujo Plenário, em data recente, consolidou, com nosso voto vencedor declarado, o
entendimento de inconstitucionalidade apenas do § 1o do artigo 3° da Lei n° 9.718/98,
que ampliou o conceito de receita bruta violando assim a noção de faturamento
pressuposta na redação original do art. 195, I, b, da Constituição da República, e cujo
significado é o estrito da receita bruta da venda de mercadoria e da prestação de
serviços de qualquer natureza, ou seja, soma das receitas oriundas do exercício das
atividades empresarias (cf. RE n'346.084-PR, Rel. orig. Min ILMAR GALVÃO; RE
n'357.950-RS, RE n'358.273-RS e RE n'390.840- MG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO,
TODOS JULGADOS, todos julgados em 09.11.2005. Ver `Informativo STF' n° 408,
p.1)."
8. Neste diapasão, é oportuno transcrever os dispositivos legais foco da ação judicial:
os artigos 2° e 3o da Lei n° 9.718, de 27/11/1998, que assim prescrevem:
Art. 2o As contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS, devidas pelas pessoas
jurídicas de direito privado, serão calculadas com base no seu faturamento, observadas
a legislação vigente e as alterações introduzidas por esta Lei. (Vide Medida Provisória
n° 2158 -35, de 2001)
Art. 3o O faturamento a que se refere o artigo anterior corresponde à receita bruta da
pessoa jurídica. (Vide Medida Provisória n° 2158-35, de 2001)
§ 1o Entende-se por receita bruta a totalidade das receitas auferidas pela pessoa
jurídica, sendo irrelevantes o tipo de atividade por ela exercida e a classificação
contábil adotada para as receitas.
§ 2o Para fins de determinação da base de cálculo das contribuições a que se refere o
art. 2o excluem-se da receita bruta:
(...)
8.1. Ao afastar o § 1° do artigo 3° da Lei n° 9.718/1998, a decisão judicial veio
justamente restabelecer a base de cálculo da COFINS prevista no art. 2° da Lei
Complementar n° 70, de 30/12/1991:
Art. 2° A contribuição de que trata o artigo anterior será de dois por cento e incidirá
sobre o faturamento mensal, assim considerado a receita bruta das vendas de
mercadorias, de mercadorias e serviços e de serviço de qualquer natureza.
Fl. 653
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-010.002 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000517/2007-31

Parágrafo único. Não integra a receita de que trata este artigo, para efeito de
determinação da base de cálculo da contribuição, o valor:
a) do imposto sobre produtos industrializados, quando destacado em separado no
documento fiscal;
b) das vendas canceladas, das devolvidas e dos descontos a qualquer título concedidos
incondicionalmente.
8.2. Ressalte-se que a decisão proferida pelo Ministro do STJ explica que a expressão
"receita bruta das vendas de mercadorias e da prestação de serviços de qualquer
natureza" corresponde à "soma das receitas oriundas do exercício das atividades
empresariais".
8.3. Ora, na vigência da Lei Complementar n° 70/1991, em que a base de cálculo era a
mesma estabelecida na decisão judicial em comento ("receita bruta das vendas de
mercadorias e da prestação de serviços de qualquer natureza"), foi editado o Ato
Declaratório Normativo da COSIT n° 31, de 24/12/1997 (DOU de 29/12/1997) que
especificamente dispôs sobre a base de cálculo da COFINS de empresas de fomento
comercial (Factoring), nos seguintes termos:
O COORDENADOR-GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso das atribuições
que lhe confere o item II da Instrução Normativa SRF n° 34, de 18 de setembro de
1974, tendo em vista o disposto na Lei Complementar n° 70, de 30 de dezembro de
1991, nos arts. 28, § 1o, alínea "c.4" e 36, inciso XV, da Lei No 8.981, de 20 de janeiro
de 1995, com as alterações introduzidas pela Lei No 9.065, de 20 de junho de 1995, e
pelo art. 58 da Lei No 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Declara, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita Federal, às
Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais interessados que:
I - a base de cálculo da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -
COFINS, das empresas de fomento comercial (Factoring) é o valor do faturamento
mensal, assim entendido, a receita bruta auferida com a prestação cumulativa e
contínua de serviços:
a) de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção de riscos;
b) de administração de contas a pagar e a receber; e,
c) de aquisição de direitos creditórios resultantes de vendas mercantis a prazo ou de
prestação de serviços;
II - na hipótese da alínea "c" do inciso anterior, o valor da receita a ser computado é o
valor da diferença entre o valor de aquisição e o valor de face do título ou direito
adquirido.
8.4. A receita de deságio na aquisição de direitos creditórios pelas empresas de
factoring está inserida na base de cálculo da COFINS prevista no artigo 2° da LC n°
70/1991 (que é a mesma estabelecida na decisão judicial que transitou em julgado,
repita-se), que a própria contribuinte declarou em DIPJ e DCTF valores da COFINS
devida calculada com base na LC n° 70/1991 (P.A. de Fev/1999 a Ago/2000),
computando na base de cálculo da contribuição esta receita de deságio, conforme
apontado pela autoridade fiscal que apreciou o pedido (fls. 394 e 395).
8.5. A propósito, a exemplo do que fez a autoridade fiscal que apreciou o pedido, cabe
destacar algumas decisões da jurisprudência reconhecendo a natureza de prestação de
serviço das atividades de factoring, inclusive no que tange à aquisição de direitos
creditórios (os grifos foram acrescentados pela transcrição):
TRIBUTÁRIO. COFINS. LC N° 70/91. EMPRESAS DE FACTORING: INCIDÊNCIA.
LEI N° 8.981195 E 9.249195. ATO DECLARATÓRIO N° 31/97. LEGALIDADE.
1. A Lei n° 8.981195 define factoring como sendo a prestação cumulativa e contínua de
serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos,
Fl. 654
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-010.002 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000517/2007-31

administração de contas apagar e a receber, compras de direitos creditórios
resultantes de vendas mercantis aprazo ou de prestação de serviços.
2. O Ato Declaratório n° 31/97 não instituiu nova hipótese de incidência da COFINS,
mas, apenas, aclareou a legislação já existente.
3. A hipótese de incidência da COFINS o faturamento mensal, assim considerado a
receita bruta das vendas de mercadorias, de mercadorias e serviços e de serviço de
qualquer natureza, não há como individualizar as receitas auferidas pela empresa com
as operações de aquisição de direitos creditícios, vez que não constituem uma operação
autônoma do contrato de factoring, mas, sim, da própria essência deste negócio
jurídico.
4. Configurada a natureza jurídica das atividades exercidas pelas empresas de
factoring como prestação de serviços deforma cumulativa e contínua, a receita auferida
com a diferença entre o valor de face e o valor de aquisição de direitos creditórios
subsume-se à hipótese de incidência da COFINS na forma da Lei n° 70/91.
5. Apelação conhecida e desprovida.
(TRF 2a Região, AMS 200002010427644/RJ, DJU 26.08.2004, p. 198)8.6.

TRIBUTÁRIO. COFINS EMPRESA DE FACTORING. COMPRA DE DIREITOS
CREDITÓRIOS. INCIDÊNCIA.
1- O fato gerador da COFINS é o faturamento mensal, nos termos da Lei
Complementar n° 70/91.
2- Tendo a empresa de factoring como uma de suas atribuições a compra de direitos
creditórios (art. 15, parágrafo 1o, III, d, da Lei n° 9.249/95), a referida atividade
encontra-se englobada na prestação final dos seus serviços e, por conseqüência, em
sua receita bruta, ensejando a cobrança da referida exação.
3- O Ato Declaratório n° 31/97, reproduzindo atualmente pelo Ato Declaratório n °
009/00, dispôs em parágrafos diversos, os mesmos serviços previstos na Lei 9.249/95,
não se verificando, portanto, qualquer ilegalidade.
4- Apelação improvida
(TRF 5' Região, AMS 9905399224/PE, DJU 13.06.2002, p. 932)

TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESA DE FACTORING.
INCIDÊNCIA DA COFINS SOBRE A COMPRA DE DIREITO CREDITÓRIO. ART. 58
DA LEI No 9.430/96. POSSIBILIDADE.
1. A Lei no 9.430/196, em art. 58, inclui, no rol das atividades que caracterizam as
empresas de factoring, a compra de direito creditório.
2. In casu, verificando-se que a COFINS incide na prestação dos serviços oferecidos
pelas empresas, a mesma deve recair, igualmente, na compra de direitos creditórios,
vez que tal transação implica na totalidade de seus serviços
3. Agravo improvido.
(TRF 5' Região, AG 9805219224/CE, DJU 26.03.1999, p. 113 8)
Em vista do exposto, não há como refutar a qualificação de receita bruta (nos termos
da decisão judicial em comento) atribuída pela legislação tributária e pela
jurisprudência à receita de deságio na aquisição de direitos creditórios pelas empresas
de factoring, devendo-se concluir pela incidência da COFINS sobre tal receita de
deságio.
8.7. Desta feita, os recolhimentos efetuados pelo contribuinte foram feitos tomando-se a
base de cálculo definida pela LC n° 70/1991 e pela decisão judicial transitada em
Fl. 655
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-010.002 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000517/2007-31

julgada. Os valores recolhidos, portanto, são devidos e não há direito creditório de
COFINS a ser reconhecido relativamente ao período de fevereiro/ 1999 a agosto/2000.
8.8. Não é demais assinalar que a análise procedida pela autoridade fiscal que
apreciou o pedido ateve-se aos termos da decisão judicial transitada em julgado e,
portanto, restam prejudicadas as alegações da interessada apresentadas no sentido de
acusar o despacho decisório de ter prosseguido na discussão (de fato ou de direito)
sobre a decisão judicial que transitou em julgado.
9. Desta feita, deve permanecer incólume o Despacho Decisório de fls. 392 a 408,
complementado às fls. 445/446, que, à luz do artigo 66 da Lei n° 8.383/1991, c/c a
redação dada pelo art. 58 da Lei n° 9.069/1995 e do art. 74 da Lei n° 9.430/1996, caput
e §§ 1% 2% 6° e 70, alterado pelos art. 49 da Lei n° 10.637/2002 e art. 17 da Lei n°
10.833/2003, concluiu, "não ser possível homologar as compensações declaradas nos
PerDComp vinculados ao M.S. n° 1999.61.008608-0 e a este processo, por absoluta
falta de direito creditório.

Forte nestes argumentos, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 656
DF CARF MF
Documento nato-digital